Tribunal: STF
Processo: HC 260528
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus. 



    Em linhas gerais, a defesa requer o acolhimentos do recurso “para reconhecer a prevenção do Exmo. Ministro Luiz Fux para julgar este writ”.



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. De todo modo, inexiste qualquer irregularidade referente à distribuição deste Habeas Corpus, realizada, aliás, em conformidade com o RISTF, conforme devidamente certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial (Doc. 11). 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente